Tribunal: TJMT
Processo: 0004365-36.1996.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004365-36.1996.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), SADIA S.A. - CNPJ: 03.906.591/0001-59 (APELANTE), ROBERTA VIEIRA BORGES FELIX - CPF: 716.953.031-72 (ADVOGADO), OSCAR SANTANNA DE FREITAS E CASTRO - CPF: 374.675.577-87 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), SADIA S.A. - CNPJ: 03.906.591/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), OSCAR SANTANNA DE FREITAS E CASTRO - CPF: 374.675.577-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O pleito de readequação dos honorários de sucumbência de forma proporcional, a teor do art. 86 do CPC, revela-se em rediscussão de matéria já devidamente apreciada, estando, portanto ausente de vinculação da fundamentação deduzida com as hipóteses do art. 1.022 do código de Processo Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0004365-36.1996.8.11.0041

EMBARGANTE:

ENERGISA S/A

EMBARGADO:

BRF S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ENERGISA S/A
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da BRF S/A (Sadia S/A) e deu parcial provimento ao recurso da ENERGISA S/A, para reduzir a indenização por danos materiais para o patamar de R$535.423,13 (quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte e três reais e treze centavos), incidindo a correção monetária pelo INPC desde 31/10/2016 (data da última atualização) e juros de mora de 6% ao ano, a partir da citação.

Alega a embargante que o acórdão é omisso e contraditório “
ao rejeitar a hipótese de sucumbência recíproca, sob o argumento de que “em que pese não ter sido acolhido o valor integral postulado, deve-se aplicar a mesma lógica contida na Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
” (sic).

Explica que “
v. acórdão embargado manteve a r. sentença apelada na parte em que condenou a embargante-apelante a arcar sozinha com os ônus da sucumbência, mesmo reconhecendo que a embargada pleiteou a quantia de R$ 7.522.272,95 a título de repetição de indébito e que somente auferiu repetição de indébito na quantia de R$ 535.423,1
” (sic).

Entende que “
há uma contradição do v. acórdão embargado, que mesmo reconhecendo que a embargada sucumbiu em cerca de 93% do seu pedido, rejeitou a hipótese de sucumbência recíproca
” (sic).

Menciona que “
a embargada sucumbiu em cerca de 93% do seu pedido, devendo, pois, ser condenada no pagamento de honorários advocatícios de 10% a 20% sobre o valor da parcela que sucumbiu (o que corresponde à diferença entre R$ 7.522.272,95 e R$ 713.878,51)
” (sic).

Sustenta que “
a invocação da Súmula nº 326 do STJ, no caso em tela, afigura-se inapropriada e violadora do art. 966, § 5º, do CPC, haja vista que tal súmula além de se encontrar superada pelo CPC/2015, aplicava-se exclusivamente às ações de indenização por danos morais
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado (id. 158888651).

A embargada se manifestou, defendendo que “
o Acórdão foi claro ao afastar a hipótese de sucumbência recíproca , não havendo margem para dúvidas a respeito do percentual aplicado a título de condenação
” (sic), de modo que pugna pela sua rejeição (id. 160207158).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – MAJORAÇÃO – PORTARIAS DNAEE 38 E 45/86 – ILEGALIDADE DURANTE O CONGELAMENTO DE PREÇOS – VÍCIO QUE NÃO CONTAMINA OS AUMENTOS FUTUROS – DIREITO À RESTITUIÇÃO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 1986 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO –
BIS IN IDEM
– VALOR ATUALIZADO QUANDO DA EMISSÃO DO LAUDO PERICIAL – JUROS DE MORA DE 6% AO ANO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
RECURSO DA BRF S/A DESPROVIDO E RECURSO DA ENERGISA S/A PARCIALMENTE PROVIDO.

A majoração da tarifa de energia estabelecida pelas Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem desrespeitado o congelamento de preços instituído pelo “Plano Cruzado”.

Embora o STJ tenha assentado a ilegalidade das respectivas portarias, proclamou que isso não contaminou os reajustes futuros, inexistindo, pois, o ‘efeito cascata’.

A repetição do indébito deve corresponder ao que a empresa contribuinte pagou indevidamente entre março e novembro de 1986, período em que as portarias ilegais estavam vigentes.

A incidência de correção monetária sobre quantia que já sofreu a incidência de tais parcelas acarreta, inequivocamente,
bis in idem
, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que esta deve incidir a partir da atualização do valor indicado pelo perito judicial.

Os juros de mora são devidos a partir da citação da ré, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, por se tratar de preço público.

Não há falar em sucumbência recíproca, ainda que o valor a ser ressarcido seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a requerida arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
”.

Examinado o acórdão, não se vislumbra nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem declarados.

Quando do julgamento do recurso, houve a correta análise da matéria e aplicação dos artigos de lei pertinentes à espécie, como se verifica:

“No que tange ao pedido para que seja fixada a sucumbência recíproca, em que pese não ter sido acolhido o valor integral postulado, deve-se aplicar a mesma lógica contida na Súmula 326 do STJ: “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Portanto, as custas e honorários sucumbenciais, de fato, devem ser suportados integralmente pela demandada”.

Conforme demonstrado, houve a manutenção da condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Assim, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo cujo real intento é a obtenção de efeitos infringentes.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO –
OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – REDISCUSSÃO
– INCIDÊNCIA DO MARCO INICIAL PARA OS JUROS MORATÓRIOS – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS. O pleito de readequação dos honorários de sucumbência de forma proporcional, a teor do art. 86 do CPC, e da interpretação dada quanto ao marco de incidência dos juros moratórios, revela-se em rediscussão de matéria já devidamente apreciada, estando, portanto ausente de vinculação da fundamentação deduzida com as hipóteses do art. 1.022 do código de Processo Civil”. (TJ-MT 10062066420208110055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

Proceda-se o desentranhamento/ cancelamento da petição de id. 160931688, haja vista equivoco

no protocolo noticiado pela própria recorrente no id. 161138158
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023